Tribunal: CARF
Processo: 10872.720080/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720080/2020-60
ACÓRDÃO
2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRYSER CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/03/2017
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 13a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-009.886 (p. 1.259), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal (p. 02) com vistas a exigir
crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, devidas e não
recolhidas, incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural
pessoa física, no período de 01/2016 a 03/2017.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 11), constatou-se que o contribuinte não declarou
em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social) e nem recolheu em GPS (Guia da Previdência Social) as contribuições devidas
por sub-rogação incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural
pessoa física, em observância ao art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212/91.
A Autoridade Administrativa Fiscal informou ainda que:
(...)
5. O contribuinte justificou que deixou de recolher a referida contribuição com
base na decisão em Mandado de Segurança impetrado na Primeira Vara Federal
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
3
Cível da Justiça Federal, Seção Judiciária do Espírito Santo, processo n°
2010.50.01.001324-7.
6. Tendo em vista a resposta do contribuinte, foi lavrado TIF n 03 intimando a
empresa a apresentar cópia integral do referido processo judicial.
7. Consultando a íntegra do processo judicial n° 2010.50.01.001324-7 pode se
constatar que a Autuada obteve êxito na sentença exarada em 30/08/2010 pela
1a. Vara Cível de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo.
8. Contudo, a decisão proferida, em 24/07/2017, pelo Tribunal Regional Federal
da 2a. Região (no CNJ 0001324-16.2010.4.02.5001), julgando recurso de Apelação
da Fazenda Nacional, deu provimento ao respectivo recurso da União para
julgar improcedente o pedido formulado pela empresa em sua petição inicial.
9. O trânsito em julgado do processo ocorreu em 24/08/2017, de acordo com a
Certidão de Decurso de Prazo TRF 2a. Região
10. Sendo assim, a Autuada teria até 23/09/2017 para recolher a contribuição
devida sem incidência de multa de mora, a teor do § 2o do art. 63 da Lei no
9.430/96.
11. Considerando que não houve recolhimento da referida contribuição sub-
rogada, está sendo lavrado o presente lançamento referente à contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural de produtor
rural pessoa física, com juros e multas correspondentes.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.215), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese, conforme destaco pelo órgão julgador de primeira instância:
5.1. O fisco teria ignorado que a impugnante ajuizou Mandado de Segurança (n°
0002447-49.2010.4.02.5001 (Número antigo 2010.50.01.002447-6), no qual foi
proferida sentença em 05/11/2010, com concessão de segurança para
“determinar à autoridade impetrada que não imponha, à impetrante, a obrigação
de reter e recolher a contribuição social ao FUNRURAL, prevista no art. 25, I e II da
Lei n. 8.212/91”. Tal decisão teria prevalecido até 24/08/2017, data do trânsito
em julgado do Acórdão que a reformou. Conclui que, no período em que vigente o
comando sentencial, a responsabilidade pelo pagamento da contribuição recaiu
sobre o produtor rural pessoa física, tal como já reconhecido para a RFB para
tributos com sistema de recolhimento semelhante (Parecer Normativo n° 1/2002).
No mesmo caminho expõe o art. 25 da Instrução Normativa SRF n. 450/2004, que
também previu, para a CPMF, que seu lançamento deveria ser feito em nome do
próprio contribuinte, e não da instituição financeira, quando esta não fosse
recolhida por força de decisão judicial. Cita ainda a Solução de Consulta COSIT n.
1/2013;
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
4
5.2. O STF teria declarado a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n°
8.212/91, conforme RE 363.852 e Resolução do Senado Federal n° 15/2017, sendo
que no RE 718.854 o STF não teria analisado o referido dispositivo.
A DRJ julgou improcedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão no
108-009.886 (p. 1.259), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/03/2017
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
No
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE no 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE no 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da sua produção. A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoas físicas ficam sub-rogada nas obrigações de tais
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por ele devida, conforme determina o art. 25, I e II c/c o art. 30, IV,
ambos da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 1.279), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
5
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a crédito tributário referente às contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, no
período de 01/2016 a 03/2017.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese que:
* com base no Parecer Normativo SRF n. 1/2002, Solução de Consulta COSIT n.
1/2013 e na jurisprudência do CARF e das DRJs, que é irregular o lançamento da contribuição
prevista no art. 25, I e II da Lei n. 8.212/91 em nome da Impugnante, uma vez que esta não é
contribuinte do tributo, mas apenas responsável por sub-rogação e, ainda, que a mesma tem
decisão judicial que a isenta da retenção/recolhimento da contribuição no período abarcado no
auto de infração; e
* o STF teria declarado a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91,
conforme RE 363.852 e Resolução do Senado Federal n° 15/2017, sendo que no RE 718.854 o STF
não teria analisado o referido dispositivo.
Pois bem!
Como cediço, a Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a
serem pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro –
art. 195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC
20/98).
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.

Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
6
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional
encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro,
o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de
terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar
respectivo.
Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados
a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam veiculadas por meio de
lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar para esta finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam
obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
7
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
subrogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no
art. 12, V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e
II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física (discutida neste lançamento) instituída pela
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/9 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a materialidade sobre a
receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
8
desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395 ajuizada
sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que exerce suas atividades em
regime de economia familiar e não dispõe de empregados. Questiona também a responsabilidade
do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade de observação dos precedentes
por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/99, que dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade perante o STF, determina que a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente (art.
99).
Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.395. Assim, em respeito à legalidade, princípio
basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da reprodução das decisões definitivas
de mérito proferida pelo STF em julgamento de recurso repetitivo.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito (FLD – p. 19) que o lançamento se refere
à contribuição da pessoa física equiparada a trabalhador autônomo, com fundamento no artigo
25, inciso I, da Lei no 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.256/2001, e §§ 3o e
4o, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.540/92 e pela Lei no 10.256/2001; cuja
constitucionalidade foi declarada pelo STF.
A Súmula Vinculante CARF no 150 dispõe que: A inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
A jurisprudência do CARF é nesse mesmo sentido.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
9
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS.
LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial, em razão da responsabilidade tributária por sub-rogação,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física. O Supremo Tribunal Federal (STF),
por meio do RE 718.874/RS, firmou tese de Repercussão Geral declarando que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (...)
(Acórdão no 2202-009.047, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
11/11/2021, publicado em 07/12/2021).
Neste contexto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal
Federal a ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado,
deve seguir sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de
modo que a norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores
ocorridos após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001
Neste espeque, ao contrário do que defende a Recorrente, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
10
Outrossim, não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no
8.212/91) no sentido de que o desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...) § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Dessa forma, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da produção rural
realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a publicação da Lei 10.256/2001,
havendo a responsabilização da fonte pagadora, ora Recorrente, por sub-rogação.
Em relação às alegações de inconstitucionalidade, cumpre destacar que os
dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento representam normas cogentes e
vigentes no ordenamento jurídico pátrio. Em respeito aos princípios da presunção de
constitucionalidade e da imperatividade, tais normas têm sua observância vinculada no âmbito da
Administração Pública.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito federal estabelece:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Considerando que este foro não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade de norma ou ato normativo, atribuição exclusiva do Poder Judiciário, restam
prejudicadas as reclamações de afronta à Constituição Federal.
Não compete, pois, ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da legislação
tributária, nos termos do Enunciado de Súmula no 2 do CARF, abaixo transcrito:
SÚMULA CARF No 02
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
11
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

No que tange à alegação de que, à luz do Parecer Normativo SRF n. 1/2002 e da
Solução de Consulta COSIT n. 1/2013, é irregular o lançamento da contribuição prevista no art. 25,
I e II da Lei n. 8.212/91 em nome da ora Recorrente, uma vez que esta não é contribuinte do
tributo, mas apenas responsável por sub-rogação e, ainda, que a mesma tem decisão judicial que a
isenta da retenção/recolhimento da contribuição no período abarcado no auto de infração,
melhor sorte não assiste à Contribuinte.
De fato, tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
Conforme relato supra, a impugnante ingressou com Mandado de Segurança (n°
0002447-49.2010.4.02.5001 (Número antigo 2010.50.01.002447-6), no qual foi
proferida sentença em 05/11/2010, com concessão de segurança para
“determinar à autoridade impetrada que não imponha, à impetrante, a obrigação
de reter e recolher a contribuição social ao FUNRURAL, prevista no art. 25, I e II da
Lei n. 8.212/91”. Tal decisão prevaleceu até 24/08/2017, data do trânsito em
julgado do Acórdão que a reformou.
7.1. Em razão de tais fatos, conclui que, no período em que vigente o comando
sentencial (11/2010 a 08/2017), dentro do qual estão as competências
consideradas no lançamento, a responsabilidade pelo pagamento da contribuição
recaiu sobre o produtor rural pessoa física. Isso porque estaria “impedida” de
reter e recolher a referida contribuição.
7.2. Importante destacar que, no caso em comento, a impugnante não estava
“impedida” de reter e recolher a contribuição lançada. Na verdade, ostentava
decisão que concedeu “A SEGURANÇA, na forma requerida, a fim de determinar à
autoridade impetrada que não imponha, à impetrante, a obrigação de reter e
recolher a contribuição social ao FUNRURAL, prevista no art. 25, incisos I e II da Lei
8.212/91” (fls. 85). As decorrências deste tipo de decisão são distintas daquelas
situações tratadas no Parecer Normativo n° 1/2002 e na Solução de Consulta
COSIT n° 1/2013.
7.3. Com efeito, tanto no Parecer Normativo n° 1/2002 (vide trecho: “estando a
fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude de
decisão judicial”) como na Solução de Consulta COSIT n° 1/2013 (vide trecho:
“existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a
retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária”), há uma premissa
incomum ao presente caso: a propositura da ação foi feita pelo
contribuinte/produtor rural pessoa física (respectivamente) e não pela fonte
pagadora/ sub-rogado (respectivamente), como é o caso da impugnante.

Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2020-60
12
7.4. Assim, inaplicável ao caso em comento as disposições contidas no Parecer
Normativo n° 1/2002 e na Solução de Consulta COSIT n° 1/2013, valendo o
mesmo para a revogada Instrução Normativa SRF n. 450/2004, que tratava da
CPMF.
7.5. Ao caso em comento, portanto, aplica-se o § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430/96,
ou seja, tendo a impugnante interposto “ação judicial” e havendo favorecimento
por decisão, ainda que precária (“medida liminar”), haveria a interrupção da
“multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial”.
7.6. Tal como explicitado pela autoridade fiscal às fls. 13, “considerando que não
houve recolhimento da referida contribuição sub-rogada”, foi lavrado o
“lançamento referente à contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física, com juros e
multas correspondentes”.
Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1306
DF CARF MF
Original